Tribunal: TJBA
Processo: 8003377-13.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003377-13.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: RIVALDINO BANDEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
a
pelação
c
ível n. 8003377-13.2019.8.05.0113, em que figuram como parte apelante
o Estado da Bahia e o Município de Itabuna
e
como
parte apelad
a
Rivaldino Bandeira da Silva
.

A
córdão
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC,
procedendo
à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF,
apenas
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o
Estado da Bahia a
o
id. 33425227,
nos termos do voto condutor deste acórdão.

Sala de Sessões,______de___________________de
2024
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9/8